Tribunal: TJMT
Processo: 0006207-41.2010.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006207-41.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IRACEMA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 014.187.061-32 (APELADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), JOAO SILVA DA CRUZ - CPF: 430.061.911-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELY LOPES DE SOUZA - CPF: 047.679.051-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0006207-41.2010.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IRACEMA FERREIRA DA CRUZ, JOAO SILVA DA CRUZ

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE FILHO –
ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA -
NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
AUSÊNCIA DA PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA NO SUSTENTO DOS AUTORES - FILHO MAIOR - PENSIONAMENTO MENSAL INDEVIDO –
PRECEDENTES - JUROS E CORREÇÃO (TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC113/2021) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO. ART. 85, § 11º, DO CPC - DISPOSITIVO LEGAL QUE CONDICIONA O ARBITRAMENTO DESTES À FIXAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
RECURSO DE APELAÇÃO -
DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

2 -
In casu
, constatada a conduta abusiva dos agentes públicos, que se utilizaram imoderadamente da força, e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, de fato, deve ser reconhecida a responsabilidade do ente estatal pelos danos suportados pelos promoventes em decorrência do intenso sofrimento causado ao seu filho, que veio a falecer em contexto de violência institucional.

3 - O valor fixado no primeiro grau a título de danos morais mostrou-se razoável. Consideradas as circunstâncias do caso, está de acordo daqueles reputados razoáveis e proporcionais por esta Corte de Justiça, mostrando-se plausível a condenação de R$ 70.000,00 para cada genitor.

4 -
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou não de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0006207-41.2010.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IRACEMA FERREIRA DA CRUZ, JOAO SILVA DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
i
nterposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que,

nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais Decorrentes de Lucros Cessantes Alimentar e Danos Morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela
nº 0006207-41.2010.8.11.0015
,

ajuizada por
Iracema Ferreira da Cruz e João Silva da Cruz
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Desse modo, AUSENTE a DEMONSTRAÇÃO da DEPENDÊNCIA ECONÔMICA dos pais IRACEMA FERREIRA DA CRUZ e JOÃO SILVA DA CRUZ nos autos sob o nº 0006207-41.2010.8.11.0015, resta IMPROCEDENTE o PEDIDO de DANO MATERIAL.

[...]

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos nas iniciais sob o nº 0006207-41.2010.8.11.0015 e nº 0005225-56.2012.8.11.0015, ao que CONDENO o Requerido Estado de Mato Grosso ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS e MATERIAIS, na seguinte forma: (i) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS o valor de 70.000,00 (setenta mil reais) para cada Autor, sendo os pais IRACEMA FERREIRA DA CRUZ e JOÃO SILVA DA CRUZ nos autos sob o nº 0006207-41.2010.8.11.0015 e para a companheira GRACIELY LOPES DE SOUZA e à filha KAMYLA DE SOUZA FERREIRA nos autos sob o nº 0005225-56.2012.8.11.0015, cujo TERMO INICIAL da incidência da CORREÇÃO MONETÁRIA se dá com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA a partir do evento danoso (07/01/2010 – Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); (ii) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL: (a) Em favor da filha KAMYLA DE SOUZA FERREIRA, nos autos sob o nº 0005225-56.2012.8.11.0015, no valor de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo

da sentença até que esta complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, incidindo juros de mora equivalente aos juros da poupança, contados a partir do vencimento de cada parcela; e atualização segundo os reajustes do salário-mínimo nacional. (a) Em favor da companheira GRACIELY LOPES DE SOUZA, nos autos sob o nº 0005225-56.2012.8.11.0015, no valor de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo da sentença até a data em que o falecido completaria 73,48 anos de idade (setenta e três anos, cinco meses e vinte e quatro dias), que corresponde à expectativa de vida do brasileiro na data do óbito da vítima, conforme dados do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro, incidindo juros de mora equivalente aos juros da poupança, contados a partir do vencimento de cada parcela; e atualização segundo os reajustes do salário-mínimo nacional. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

[...]

Considerando que a CONDENAÇÃO imposta à Fazenda Pública Estadual é PARCIALMENTE ILÍQUIDA, a VERBA HONORÁRIA deve ser FIXADA APÓS a LIQUIDAÇÃO do julgado. Inteligência do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a
imputação de responsabilidade objetiva estatal deveria estar relacionada “a ato praticado por policial no exercício da atividade que configure excesso de atuação e/ou irregularidade”, contudo, o que se viu foi a responsabilização objetiva do Estado pela morte de Juliano Ferreira Da Cruz, sem que restasse comprovado o nexo causal entre o seu falecimento e as supostas irregularidades cometidas pelos policiais.

Diz que,
o estrito cumprimento de dever legal é excludente da responsabilidade civil, sendo certo que “(...) Juliano teria empreendido fuga em direção ao rio, sendo alcançado pelo Policial Egues, o qual, após luta corporal, teria dominado Juliano, sendo que este ficou desacordado. O próprio Policial Egues, após retirar Juliano do rio, com ajuda dos demais companheiros, teria iniciado massagem cardíaca para tentar reanimá-lo, sendo que Juliano veio a recuperar os batimentos cardíacos e logo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Pontua que,
embora possa se reconhecer falta de diligência por parte dos seus agentes, não houve prova de que os policiais foram causadores da morte do agente, sendo imprescindível a comprovação o nexo causal para configuração da responsabilidade civil, além do que, pelo Princípio da Reserva do Possível, o Estado não pode ser condenado como uma espécie de segurador universal.

Assim, entende que
não restou provado o nexo causal entre o evento danoso e a omissão imputável aos agentes públicos, não tendo sido comprovada que a conduta do réu não se pautou dentro da espera do possível do razoável e do esperado o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

Caso não seja esse o entendimento pleiteia pela
redução do quantum indenizatório arbitrado, de acordo com a razoabilidade, a jurisprudência atual, e os elementos específicos do caso concreto, na forma exposta nas razões acima alinhavadas.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença,
para o fim de reconhecer a inexistência do nexo de casualidade, afastando a responsabilidade civil do ente público e julgando totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Subsidiariamente
, requer a incidência da EC nº 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 210641810),
Iracema Ferreira da Cruz e Outro,
pugnam pelo desprovimento do apelo, bem como sejam fixados honorários recursais nos termos do § 1º do artigo 85 do CPC.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 212061158), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0006207-41.2010.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IRACEMA FERREIRA DA CRUZ, JOAO SILVA DA CRUZ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais Decorrentes de Lucros Cessantes Alimentar e Danos Morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela nº 0006207-41.2010.8.11.0015
, ajuizada por
Iracema Ferreira da Cruz e João Silva da Cruz
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada Autor.

Para melhor contextualizar o caso, passo a relatar os fatos apurados nos autos.

Extrai-se dos autos que,
Iracema Ferreira da Cruz e João Silva da Cruz,
ajuizaram ação de indenização, sustentando em síntese, que são genitores de JULIANO FERREIRA DA SILVA, e buscam
o reconhecimento da responsabilidade estatal pela morte de seu filho, ocorrida em
7-1-2010
, com as devidas consequências legais, haja vista a suposta conduta ilícita de seus agentes.

Sustentam que, em
2-1-2010
, o seu filho foi abordado por policiais militares, que
estavam atrás do ‘de cujus’ e de seus amigos, em virtude de uma rixa ocorrida entre os amigos do falecido e de alguns policiais que haviam se envolvido em uma briga. Uma patrulha da Polícia Militar localizou o ‘de cujus’, tendo efetuado a prisão do mesmo, provavelmente de forma ilegal, pois não havia nenhum mandado de prisão em decorrência do filho dos requerentes, tampouco se encontrava o mesmo em flagrante delito.

Afiançam que,
ao efetuar a prisão de Juliano, os policiais militares ao invés de conduzir o requerente para a delegacia de polícia, os agentes públicos resolveram de forma ilícita e truculenta a ‘dar uma lição’ no detido levando-o até o Rio Teles Pires, onde afogaram o ‘de cujus’ além de tê-lo agredido. Não bastasse isso, após a ‘lição’, ou melhor dizendo, da vingança perpetrada (...) levara-o até a delegacia de polícia e não ao Pronto Atendimento.

Asseveram que, posteriormente os agentes policiais o levaram até o Hospital Santo Antônio, ocasião em foi transferido para UTI, e alguns dias após a abordagem ocorreu o óbito de Juliano.

Afirmam que, o falecimento do seu filho se deu em razão de violência sofrida
, quando ele se encontrava sob custódia dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, vindo a óbito por asfixia,
conforme o laudo do Instituto Médico Legal.

Alegam negligência do Estado de Mato Grosso, que não prezou pela integridade física de Juliano, que estava sob sua responsabilidade.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não houve prova robusta da tortura apontada; todavia, reconheceu elementos da ação policial como nexo de causalidade do resultado alcançado.

Contra essa sentença, insurge o Apelante.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O

Recorrente

se

insurge

contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que não há provas nos autos do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes com o resultado morte, na medida em que o custodiado teria empreendido fuga, tendo entrado em um rio, passou por vários procedimentos médicos quando estava na UTI e, assim, não há comprovação de que qualquer ato dos policiais tenha resultado na morte do custodiado.

Sustenta, também, que, a responsabilidade do Estado é subjetiva e não objetiva e que a análise feita pelo Poder Judiciário do Mato Grosso em primeira instância errou na condenação do Estado em indenizar os danos causados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A responsabilidade civil da Administração Pública está fundamentada na teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, aplicável à Administração Pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público.

A
Constituição Federal
de 1988 sufragou no seu art.
37
,
§ 6º
, a responsabilidade civil do Estado aos danos causados por seus agentes.

E, neste sentido, ensina José dos Santos Carvalho Filho:

Verifica-se, portanto, que os postulados que geraram a responsabilidade objetiva do Estado buscaram seus fundamentos na justiça social, atenuando as dificuldades e impedimentos que o indivíduo teria que suportar quando prejudicado por condutas de agentes estatais.
(Manual de Direito Administrativo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2007. p. 476).

De acordo com Hely Lopes
, o ato ou a omissão deve ser lesivo e injusto para ensejar reparação, independente de indagar se provém do jus imperii ou do jus gestionis, porque ambos são formas de atuação administrativa
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 650).

O que se deduz desses fundamentos é que o risco administrativo do qual redunda a responsabilidade civil objetiva exige que o ato ou omissão seja lesivo e injusto e que tenha sido praticado por agente da Administração Pública.

Na responsabilidade por ato lícito, a aferição da culpa ou de falha do serviço público é afastada pela própria licitude da conduta, conforme destaca Sérgio Severo:

O regime de responsabilidade por ato lícito tipicamente juspublicista é aquele que inviabiliza o exame da exclusão da ilicitude por ser intrinsecamente lícita, necessária e desejável a ação estatal, pulverizando igualmente qualquer referência à culpa, por manifestar a própria razão de ser do Estado. Ou seja, ao efetivar uma obra pública, sem que se considerem hipóteses de desvio ou abuso, muitas vezes a construção de um viaduto ou de uma avenida pode impor ônus desproporcionais a um administrado, proprietário, que, sem ter sua propriedade desapropriada, defronta-se com o esvaziamento do conteúdo da propriedade

(ius utendi, fruendi, abutendi, reis vindicato).

(Tratado da Responsabilidade Pública. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 230/231)

Assim, a responsabilidade propriamente objetiva existe apenas quando o terceiro sofrer danos injusto em decorrência de atividade administrativa regular praticada por servidor público, sob a ótica de que cumpre à coletividade suportar os danos do particular pela atividade de direito público que causou danos injusto a terceiro.

Nos danos injustos resultantes de atividade administrativa regular, há inversão do ônus da prova, porque o particular se beneficia da presunção
juris tantum
de veracidade da pretensão indenizatória. Nesse caso, cumpre à Administração o ônus de provar que a vítima causou ou concorreu para o resultado danoso.

A responsabilidade objetiva provém da teoria do risco administrativo, cujo dever de indenizar decorre da supremacia da Administração Pública em relação ao particular, quando pratica atos legais que causem dano injusto ao particular.

Pois bem.

No caso em análise, embora não se trate propriamente de detento, aplica-se a premissa da responsabilidade civil àquele que se encontra sob a custódia do Estado.

Da Portaria instaurada pela Polícia Judiciária Civil - Delegacia Municipal de Sinop (ID 210644348), é possível extrair que o falecido, Juliano Ferreira da Cruz, filho dos apelados, em
2-1-2010
, por volta das 16:00 horas, foi abordado por policiais militares, e segundo auto de resistência, foi encontrado em seu poder entorpecente
2 (duas) porções de substância entorpecente (maconha).

De acordo com a referida Portaria, o de
cujus

teria concordado em mostrar aos policiais o local onde havia guardado mais entorpecentes, e ao chegarem ao local apontado por ele, teria tentado empreender fugar apesar de algemado, e se atirado de um rio, motivo pelo qual, teria ocorrido o suposto afogamento.

Além disso, consta do mencionado documento informações de que JULIANO CRUZ teria sofrido diversas lesões corporais e estaria internado na UTI, em estado de coma, tendo sido solicitado exame de corpo de delito dele.

Restou ainda consignado que de acordo com o laudo apresentado em
5-1-2010
, constatou-se que JULIANO CRUZ
realmente apresenta diversa lesões corporais, que segundo avaliação médica

são incompatíveis com a hipótese de afogamento acidental.

Consta, ainda, que, embora os policiais militares,
Srs. Efraim Augusto Gonçalves; Silvio Augusto Carvalho Carneiro e Nilson Egues dos Santos
, afirmem que o custodiado empreendeu fuga apesar de algemado, conforme relatado por eles no auto de resistência (ID 210644348), tentando atravessar o rio, ocasião em que ocorreu o suposto afogamento, o laudo pericial emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC (ID 210641800), atestou que
No caso de afogamento, é frequente encontra-se corpos estranhos nos pulmões, o que não ocorreu nesta vítima. Dentre as opções existentes, a compressão cervical parece a mais qualificada para explicar o evento devido às lesões encontrada no pescoço do periciado.

E por fim, concluiu o
Expert
que: [...]
Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluíram que a morte de JULIANO FERREIRA DA CRUZ ocorreu por asfixia.

Além disso, como bem pontuou o Magistrado
a quo, in verbis:

[...]

Contudo, o fato é que Juliano,
após a abordagem policial, foi conduzido para outro local e não diretamente para a Delegacia. Que após passar mal, não foi levado ao Hospital, mas sim para a Delegacia. E, somente após ficar desacordado (ID. 69366184 - Pág. 153 dos autos 0006207-41.2010), foi levado para atendimento médico
.

[...]

Nesse sentido, o próprio “DESPACHO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO” acostado em ID. 69430813 - Pág. 32 dos autos 0006207-41.2010 aponta que:

[...]

São INCONTROVERSOS, pois, nos autos as CONDUTAS ILÍCITAS dos POLICIAIS, tidas como inaceitáveis, “incorreta e grave”, e o DANO (ÓBITO de JULIANO), ambos ligados pelo NEXO de CAUSALIDADE, qual seja, há normativa (Normativa Operacional 001/APOEG/2006) que veda as condutas dos Policiais Militares “justamente para evitar a possibilidade de desfechos trágicos como o que aqui estamos analisando
”, espelhando CASO TÍPICO de RESPONSABILIDADE OBJETIVA do Estado, tal e qual previsto no art. 37, § 6º, da Constituição da República que consagra a TEORIA do RISCO ADMINISTRATIVO como CAUSA SUFICIENTE para RESPONSABILIZAÇÃO do Estado pelos DANOS que seus AGENTES, nessa qualidade, causarem a terceiros.

[...] [Destaquei]

Assim, resta incontroversa, então, a caracterização do nexo causal, motivo pelo qual, se encerra a discussão acerca dos pressupostos da Responsabilidade Civil, eis que se fazem perfeitamente presentes, e faz preponderar o dever objetivo do Estado de reparar o dano moral suportado.

Assim, impõe-se o
desprovimento
do apelo neste ponto.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao pleito
do Recorrente, no qual pugna pela
redução do quantum indenizatório arbitrado, de acordo com a razoabilidade, a jurisprudência atual, e os elementos específicos do caso concreto, na forma exposta nas razões acima alinhavadas,
entendo que não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Sobre o dano moral devido pela morte de pais ou filhos, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a

condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa
(AgRg no AREsp n. 259.222/SP, 3a Turma, rel. Min.
Nome
, j. 19.02.2013).

O valor da indenização deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a se constituir em um meio de enriquecimento sem causa para o ofendido, com manifestos abusos e exageros, e nem para o desprestígio do Poder Judiciário, com condenação em valores irrisórios, devendo o arbitramento se operar com moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, à extensão do dano e à condição social dos envolvidos.

Logo, o
quantum
arbitrado na sentença (R$ 70.000,00 para cada uma das partes) se revela condizente e deve ser mantido, que se mostram suficientes para atender suas finalidades e servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Comprovada a vontade dos agentes públicos em impor intenso sofrimento à vítima, que estava sob custódia estatal, no intuito de se obter prova de crime pretérito, utilizando-se de força física e psicológica, resta caracterizado o crime de tortura-persecutória.

2. É devida a indenização por danos morais pelo Estado quando os agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, levando em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.
Tenho que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no presente caso.

4. Sentença mantida.

(TJTO, Apelação Cível, 0024567-10.2019.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 9/9/2020, DJe 22/9/2020 17:26:32) [Destaquei].

Em sendo assim,
desprovejo o apelo
nesse ponto.

APLICAÇÃO DA EC Nº 113/21 – TAXA SELIC

Por outro lado, cumpre ressaltar de que não há interesse recursal nas insurgências do recorrente quanto
a incidência da EC nº 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária,
eis que definidos, na sentença, nos exatos termos requeridos em grau de apelação.

Em sendo assim,
não conheço
do apelo nesse ponto.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS FEITO EM CONTRARRAZÕES

Por fim, no que tange ao pleito dos apelados em sede de contrarrazões, no qual pugna pela
fixação de honorários recursais, na forma estabelecida no artigo 85, § 11, do CPC/2015, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Impende destacar que é
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(Sem destaques no original).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Neste contexto, tenho que nem todos os requisitos supramencionados foram preenchidos,
diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios desde a origem, não se deixa de acolher o pedido de condenação dos autores, ores apelados em honorários de sucumbência recursais.

Aliás, ressalte-se ser esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta". 2.
Não tendo havido condenação da parte ora recorrente em verba honorária pelas instâncias ordinárias, mostra-se descabida a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015 3. Agravo interno não provido.
( AgInt no AREsp 1167651/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 22/04/2019). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. A teor do disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.

2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.

3.
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais.

4. Agravo interno desprovido. Determinação, de ofício, quanto à exclusão da condenação em honorários recursais.

(AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º, DO CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE CONDICIONA O ARBITRAMENTO DESTES À FIXAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POIS APENAS PREVÊ A MAJORAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NESTA
ESPÉCIE DE RECURSO NÃO SÃO ARBITRADOS HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO SUCUMBENTE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp 1727123/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 07/12/2018) [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ART. 85, § 11º, DO CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE CONDICIONA O ARBITRAMENTO DESTES À FIXAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Há omissão no aresto, uma vez que o embargante em suas contrarrazões formulou pedido de imposição de honorários advocatícios em razão do desprovimento da apelação.

2. Vício que deve ser sanado, sem, contudo, a atribuição de efeitos modificativos, porquanto
a aplicação do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil pressupõe anterior condenação em honorários, referindo-se à majoração dos honorários já fixados, o que não é o caso em tela.

3. Dispositivo da sentença apelada que não fixou honorários. 4. Provimento parcial dos embargos de declaração para alterar o acórdão, integrando-o, sem efeitos modificativos.

(TJ-RJ - APL: 00562774320148190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) [Destaquei]

.
DA REMESSA NECESSÁRIA

Como já mencionado, nos parágrafos anteriores, o Juízo
a quo
julgou parcialmente o pedido das Autoras constantes da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

De início, ressalto que a matéria pertinente a indenização por danos morais, redução do valor arbitrado a título de danos morais e honorários fixados em sede recursais, já foram analisados em sede de apelo.

Entretanto, no tocante as demais matérias abordadas no
decisum
impugnado, RATIFICO pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e em Remessa Necessária
RATIFICO
a r. sentença na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024